Tribunal: STF
Processo: Rcl 87261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INADMISSÃO DE\RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 766 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Alencar Paes, em 6.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5008972-31.2024.4.04.7000, pelo qual se teria aplicado indevidamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, paradigma do Tema 766 da repercussão geral:



    “Trata-se de agravo interno contra a decisão da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela parte autora. 



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário restou assim fundamentada: 



    ‘Recurso Extraordinário – Parte Autora Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora com apoio no artigo 102 da Constituição Federal contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária, no qual se discutem os requisitos para a concessão de benefício por incapacidade temporária/permanente. Ao examinar, em regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário com agravo – ARE 821296 – Tema 766, em que se discutia ‘o direito à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez a segurado cuja alegada incapacidade para o trabalho foi afastada por laudo pericial’, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que as alegações dependem de exame de legislação infraconstitucional, porque ausente matéria constitucional. Assim, ao julgar o ARE 821296-Tema 766 STF – Verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário – o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral, conforme segue: ‘Ementa: PREVIDENCIÁRIO.  
AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral’. (ARE 821296 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16/10/2014 PUBLIC 17/10/2014) A decisão transitou em julgado em 31/10/2014, e a tese firmada foi a seguinte: ‘Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença’. Considerando que no julgado paradigma o STF entendeu pela inexistência de repercussão geral à matéria discutida no recurso, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’ do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Após, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo-se à origem.’ 



    Com efeito, o STF já se pronunciou acerca da ausência de repercussão geral no caso em apreço, circunstância que afasta do cabimento do recurso interposto. Assim, a admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Portanto, encontra-se em conformidade com o entendimento sufragado pelo STF. 



    DISPOSITIVO



    Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (doc. 4).



    2. O reclamante afirma que “o único fundamento da decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário foi a aplicação do Tema 766 da Repercussão Geral do STF à demanda, alegando que o Supremo não reconheceu a existência de repercussão geral em discussão sobre os requisitos à concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez” (fl. 3, doc. 1).



    Assinala ser “necessário distinguir as razões de decidir entre o Tema invocado e o caso em tela. No ARE 821296 (Tema 766 STF), o Recurso Extraordinário buscava discutir a verificação do cumprimento dos requisitos legais à concessão de auxílio-doença (...) [e, no caso em exame,] a 2ª Turma Recursal do Paraná adotou uma interpretação ampliativa da expressão ‘incapacidade permanente’ prevista no art. 201, I da CF, que, na prática, resulta em uma restrição ao direito fundamental à seguridade social” (fls. 3-4, doc. 1).



    Argumenta que “segurados que trabalham sob condição de sacrifício e reingressam no sistema, como ocorreu com o recorrente, acabam excluídos do benefício constitucional em razão da interpretação conferida à expressão constitucional” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “reingressou no sistema previdenciário, trabalhando sob condições de sacrifício em 01/06/2023. No entanto, por considerar qualquer sintoma de incapacidade como apto à fixação da DII, o INSS a fixou em 15/05/2023 — ou seja, 15 dias antes de seu reingresso —, fato que lhe impede o acesso ao benefício pleiteado. Com respeito, o recorrente discorda dessa interpretação dada ao art. 201, I da CF” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que “a tese jurídica defendida, conforme demonstrado, não se confunde com o leading case do STF no ARE 821296, Tema 766 STF, razão pela qual se requer o reconhecimento da distinção e se determine o regular seguimento ao Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, doc. 1).



    Pede “seja [a presente reclamação] provida para, fazendo a distinção entre a tese sustentada no Recurso Extraordinário e o Tema 766 da Repercussão Geral do STF, cassar a decisão impugnada e determinar o regular processamento do recurso extraordinário” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná teria aplicado equivocadamente o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, paradigma do Tema 766 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 766 de repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou que cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 25.9.2014, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 821.296-RG, Tema 766, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral “não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença.” (DJe 17.10.2014). O acórdão proferido naquele paradigma teve a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE n. 821.296-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.10.2014).



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal assentou:



    “Realizada perícia judicial com médico neurologista (ev. 14.1), constatou-se que a parte autora é portadora de G12.2 – Doença do neurônio motor, que lhe causa incapacidade permanente para toda e qualquer atividade desde 15/05/2023, com necessidade de acompanhamento de terceiros a partir de 15/05/2023. (...)



    O laudo acima é completo, coerente e descreve, de forma satisfatória e clara, o quadro clínico da parte autora. As questões relativas à capacidade laborativa foram tecnicamente avaliadas e respondidas por profissional imparcial e habilitado na patologia alegada. 



    Assim, considerando que a prova pericial apta para os fins a que se destina, acolho integralmente a conclusão do perito judicial no sentido de presença de incapacidade laboral a partir de 15/05/2023, com necessidade de acompanhamento de terceiros a partir de 15/05/2023.



    O INSS contestou a demanda afirmando que a incapacidade da parte autora é preexistente ao ingresso/ reingresso ao Regime Geral de Previdência social (ev. 19.1).



    Com razão o INSS.



    Quanto à qualidade de segurada e à carência, os dados do CNIS (ev. 4.2) mostram que a parte autora efetuou recolhimentos como contribuinte individual no período de 01/02/2012 a 31/12/2012.



    Em razão disso, manteve a qualidade de segurada até 15/01/2013 (art. 15, II da Lei 8.213/1991) ou, no máximo, até 15/02/2014, se comprovada a condição de desemprego involuntário (art. 15, § 2º da Lei 8.213/1991).



    Reingressou no RGPS depois de anos em 01/06/2023 (pgto em 14/07/2023), um mês depois da DII fixada pelo laudo pericial (15/05/2023).



    Logo, na DII (15/05/2023) a parte autora não possuía qualidade de segurada nem cumpria a carência legal.



    Conforme já anotado na decisão do evento 42:



    A despeito das alegações da parte de que sua enfermidade teria se agravado somente em agosto de 2023, verifica-se do prontuário médico (ev. 1.7) a gravidade dos sintomas já desde o primeiro registro (em 10/05/2023), onde o médico assistente indicou plegia em um dos pés e informou sobre a necessidade de busca por internamento. Já em 05/06/2023, atestou-se intensa atividade desnervatória nos 4 membros, condição aparentemente incompatível com as atividades laborais predominantemente mecânicas informadas pelo autor (instrutor de kart e mecânico). Corroborando as informações acima, o atestado emitido em 09/02/2024 (ev. 1.10) revela a necessidade de apoio unilateral também maio de 2023.



    Portanto, não preenchidos os requisitos legais, a parte autora não faz jus à concessão do benefício NB 6447826360, requerido em 31/07/2023” (fls. 187-188, doc. 6 - grifos nossos ).



    A decisão reclamada pela qual a Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral está em harmonia com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, Tema 766, no sentido de que “não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença” (DJe 17.10.2014).



    Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 766 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 766), não tendo o reclamante demonstrado teratologia 
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl 
n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. 
IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame 
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo 
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora